Tribunal: TJBA
Processo: 0340906-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340906-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILZO LOPES SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGENES EVANGELISTA DE SOUZA FILHO, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, DAVI PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTNEÇA MANTIDA.

1.
A obrigação de restituir valores pagos em cumprimento à tutela de urgência posteriormente revogada independe da forma de resolução do processo, aplicando-se tanto aos casos de improcedência quanto de extinção sem resolução de mérito.

2.
A responsabilidade processual é objetiva, decorrendo ex lege da revogação da medida provisória, conforme art. 302, I e III, do CPC, dispensando pronunciamento judicial específico.

3.
A revogação da liminar impõe o retorno das partes ao status quo ante, vedando o enriquecimento sem causa daquele que se beneficiou da medida precária.

4.
Precedentes do STJ: REsp 1.939.455/DF, AgInt no REsp 1.904.460/BA, AgInt nos EDcl no REsp 1.942.495/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0340906-87.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MILZO LOPES SOUZA
e, como Apelado,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora